Tribunal: TJPA
Processo: 0870102-51.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0870102-51.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

RECORRIDO: S.C.E MEDICOS LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ALCANCE DA TESE DO TEMA 355 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por S.C.E. Médicos S/S Ltda. contra acórdão proferido em remessa necessária, que reconheceu a ilegitimidade do Município de Belém para exigir ISSQN sobre serviços prestados em Ananindeua e Santarém, mas manteve a exigência para os demais Municípios. O Embargante apontou vícios de omissão, contradição e obscuridade, pleiteando a extensão da anulação para todos os Municípios indicados, inclusive Marabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da prova de existência de unidade econômica no Município de Marabá; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão na valoração das provas relativas aos demais Municípios para os quais se manteve a cobrança pelo Município de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato de aluguel de imóvel no Município de Marabá configura indício material de estrutura autônoma semelhante ao verificado em Ananindeua e Santarém, exigindo aplicação isonômica do critério probatório.

A manutenção da cobrança de ISSQN pelo Município de Belém quanto a Marabá, sem considerar prova idêntica à utilizada em favor dos demais Municípios reconhecidos, configura omissão que compromete a coerência interna da decisão.

A alegação de contradição quanto à interpretação do conceito de “estabelecimento prestador” não se sustenta, pois o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento do STJ no Tema 355, que exige autonomia decisória e organizacional para caracterização de unidade econômica.

A simples existência de execução técnica ou deslocamento de pessoal não é suficiente para afastar a competência do domicílio do prestador, quando ausente núcleo gerencial e decisório no local da prestação.

Não há omissão na valoração global das provas, tendo o acórdão diferenciado, de forma fundamentada, os Municípios com indícios de autonomia organizacional daqueles com mera atuação técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de locação de imóvel comercial é indício relevante de unidade econômica apta a afastar a competência tributária do domicílio do prestador, desde que se equipare, em robustez, às demais provas admitidas.

O conceito de estabelecimento prestador exige estrutura dotada de autonomia gerencial e decisória, conforme a tese firmada no Tema 355 do STJ.

A execução técnica isolada, ainda que com certa organização, não afasta a competência do Município do domicílio do prestador do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 142; LC nº 116/2003, arts. 3º, caput, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.210/SC, rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 10.03.2010 (Tema 355); TJSP, ApRemNec nº 1000653-38.2019.8.26.0157.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
S.C.E. MÉDICOS S/S LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada, em face do
Acórdão

ID 29642365
proferido por esta Colenda Turma, que julgou os Agravos Internos interpostos contra a Decisão Monocrática de lavra desta Relatoria na Remessa Necessária (Processo n.º 0870102-51.2022.8.14.0301).

A controvérsia de fundo, que perpassou a Sentença de primeiro grau e o julgamento em segunda instância, cinge-se à definição do sujeito ativo para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), à luz da regra do
estabelecimento prestador
prevista na Lei Complementar n.º 116/03.

O Acórdão Embargado, ao confirmar o núcleo da Decisão Monocrática, reformou parcialmente a Sentença para anular os Autos de Infração apenas em relação aos serviços prestados nos Municípios de
Ananindeua e Santarém
, onde foi reconhecida, com base na prova dos autos, a existência de uma unidade econômica ou profissional autônoma. Contudo, manteve a exigência fiscal para os demais Municípios, por considerar a atividade como
mera execução técnica
a partir da sede (Belém).

O Embargante invoca os vícios de
omissão, contradição e obscuridade
no Julgamento Colegiado, buscando, em essência, o efeito infringente para que a anulação do crédito tributário seja estendida à totalidade dos Municípios questionados, sob a alegação de interpretação restritiva e equivocada do conceito de
estabelecimento prestador
e da valoração das provas.

É o relatório.

VOTO

Por imperativo constitucional e dever de prestar jurisdição de forma completa, e observando a complexidade do direito tributário federal e a necessidade de aderência à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), passo ao enfrentamento de cada um dos pontos suscitados.

I. DO ACOLHIMENTO PARCIAL (OMISSÃO E COERÊNCIA PROBATÓRIA – MUNICÍPIO DE MARABÁ)

É dever fundamental do Poder Judiciário manter a coerência interna de seus julgados. O princípio da isonomia processual exige que, uma vez fixado um
critério de distinção probatória
, este seja aplicado uniformemente a todas as situações fáticas que a ele se amoldarem.

O Acórdão Embargado, ao validar a Decisão Monocrática, assentou que a existência de uma estrutura física com indícios de maior estabilidade e organização, verificada em Ananindeua e Santarém, foi o diferencial para atrair a competência tributária para o Município do local da prestação.

O Embargante trouxe à baila prova específica (ID 17703425) que aponta para o aluguel de imóvel no Município de Marabá, elemento que, sob o prisma da prova material de fixação e organização para o desenvolvimento da atividade, se equipara aos indícios que balizaram o acolhimento do pleito nos outros dois Municípios.

A manutenção da cobrança do ISSQN para Marabá, sob o mesmo critério que foi flexibilizado para as outras duas cidades, configura, de fato, uma
omissão fática
no Julgamento Colegiado, que deve ser sanada para garantir a coerência da
ratio decidendi
desta Egrégia Turma.

Assim, acolho o pleito para integrar o Acórdão Embargado, conferindo-lhe
efeitos infringentes
, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Belém também em relação aos tributos incidentes sobre serviços prestados pelo embargante no Município de Marabá.

II. DA REJEIÇÃO DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E DA MANUTENÇÃO DA TESE JURÍDICA

Os demais argumentos do Embargante, que alegam contradição na aplicação do conceito de "estabelecimento prestador" e omissão na valoração global das provas, revelam a intenção manifesta de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Para que não pairem dúvidas, esta Relatoria reafirma que o Acórdão não padece de contradição, mas sim aplica o
princípio da legalidade tributária
em estrita observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II. a. O Paradigma de Competência: O Tema 355 do STJ

O nó górdio da matéria reside na interpretação do Art. 3º,
caput
, da Lei Complementar n.º 116/03, que privilegia o
estabelecimento prestador
sobre o local da mera execução do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp n.º 1.060.210/SC
sob o rito dos Recursos Repetitivos (
Tema 355
), estabeleceu uma tese que transcende o caso do
leasing
e define o
critério material
do estabelecimento prestador.

Aquela Corte Superior de Justiça firmou que o sujeito ativo é o Município onde o serviço é
efetivamente prestado
, assim entendido o local onde se comprove haver
unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes
à concessão e aprovação da operação – o chamado
núcleo do serviço
.

O
Acórdão Embargado
realizou o paralelo exato com o Tema 355 ao distinguir o que é
núcleo do serviço
para a Contribuinte S.C.E. Médicos.

Naqueles Municípios onde foi mantida a tributação para Belém, o
decisum
reconheceu que o núcleo do serviço – que envolve a
gestão administrativa, a direção, a alocação de recursos financeiros e o poder decisório empresarial
– permaneceu centralizado na sede.

O
critério abstrato/decisório
do STJ exige mais do que a
aparência
de um estabelecimento; exige-se a
autonomia gerencial e decisória
para os aspectos relevantes da atividade.

O Acórdão foi categórico ao declarar que, para os demais Municípios, a prova limitou-se a demonstrar o
deslocamento de pessoal e equipamentos
e o uso de estruturas fornecidas pelo tomador do serviço (DETRAN/PA).

Esta atuação configura, na técnica jurídica tributária,
atividade auxiliar
ou
ato de mera execução
, sendo irrelevante para a definição do sujeito ativo.

A Decisão Colegiada, portanto, não incorreu em contradição, mas sim aplicou a
regra subsidiária
do Art. 3º,
caput
da Lei Complementar 116/03: na ausência do
estabelecimento prestador
dotado de autonomia, a competência remanesce no
domicílio do prestador
(Belém).

II. b. A Irrelevância da Execução Técnica

A interpretação adotada por esta Corte encontra eco e reforço na jurisprudência de outros Tribunais pátrios, como a do Tribunal de Justiça de São Paulo, que por ocasião do julgamento da Apelação/Remessa Necessária n° 1000653-38.2019.8.26.0157, ratificou que a cessão de espaço físico pelo tomador, ou o deslocamento de técnicos, representa apenas a
prestação pontual de um serviço específico
, sem a necessária
capacidade decisória abstrata
.

O paralelo com o caso dos autos é inegável: o serviço da S.C.E. Médicos, nos Municípios não reconhecidos, era uma
extensão operacional
da sede, desprovida de poder de gestão.

A alegação do Embargante de que a contradição residiria na exigência de um rigor excessivo é, em verdade, o reconhecimento de que a sua prova não alcançou o patamar de
autonomia
exigido pelo STJ.

A ausência de comprovação de que as atividades possuíam "estruturas organizacionais próprias, com autonomia gerencial e administrativa" foi o alicerce para manter a cobrança por Belém, e este alicerce é perfeitamente hígido e coerente.

Não se trata de desconsiderar as provas de organização, mas sim de
qualificá-las
juridicamente: a organização para
execução
não é a mesma para
gestão
.

II. c. Rejeição da Omissão na Valoração Global

A alegação de omissão na valoração global das provas não se sustenta. O Acórdão não proferiu julgamento genérico; pelo contrário, realizou um
exame pormenorizado
para realizar o
distinguishing
fático.

O Julgamento Colegiado foi expresso ao diferenciar as unidades que apresentavam indícios robustos de fixação (agora quatro: Belém, Ananindeua, Santarém e Marabá) daquelas que se apoiavam unicamente na presença itinerante ou temporária.

A omissão, nos termos do CPC, ocorre quando o juiz ou tribunal deixa de apreciar ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar. No presente caso, todos os argumentos sobre a
regra matriz de incidência do ISSQN
e o
critério de competência
foram exauridos e respondidos pela aplicação da tese do Tema 355.

A manutenção da competência de Belém se deve à
ausência de prova
de autonomia decisória, e não à omissão na análise das provas de execução técnica.

A rejeição destes Embargos, quanto aos vícios de contradição e omissão, é a medida de rigor que preserva a
autoridade e a estabilidade
do posicionamento adotado por esta Turma.

O Embargante, portanto, deve buscar a reforma da decisão por vias extraordinárias, e não pela via dos aclaratórios, que se encontram desvirtuados em sua finalidade.

Esta Relatoria considera que o Acórdão entregou a prestação jurisdicional de forma clara e fundamentada, demonstrando porque o
ônus de provar a autonomia
não foi integralmente cumprido pela Contribuinte.

O único ponto que demandava integração era o Município de Marabá, que foi sanado com o presente voto.

Assim, o
efeito infringente
fica restrito à inclusão de Marabá, mantendo-se a integralidade da
ratio decidendi
para os demais Municípios.

Diante de todo o exposto, esta Relatoria
CONHECE
dos Embargos de Declaração opostos por S.C.E. MÉDICOS S/S LTDA. e, no mérito, voto por
ACOLHE-LOS PARCIALMENTE
, com
efeitos infringentes
, para sanar a omissão e estender o reconhecimento de ilegitimidade ativa do Município de Belém também em relação ao Município de
Marabá
,
REJEITANDO
, no mais, os argumentos de contradição e omissão.

Para assegurar o cumprimento do requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias extraordinárias, e em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, esta Relatoria declara
devidamente enfrentados e pré-questionados
todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelo Embargante. O teor do presente Acórdão esgotou o debate sobre o Art. 156, III, da
Constituição Federal
e o Art. 142 do
Código Tributário Nacional
(CTN), bem como o Art. 3º,
caput
, e o Art. 4º da
Lei Complementar n.º 116/03
.

O julgamento colegiado, ora integrado, pronunciou-se expressamente sobre a correta exegese do
conceito de estabelecimento prestador
em consonância com a tese vinculante do
Tema 355 (REsp n.º 1.060.210/SC)
do Superior Tribunal de Justiça. O mérito das alegações recursais foi enfrentado e solucionado sob o crivo de tais preceitos normativos, sendo suficiente para o pleno acesso à via recursal extraordinária.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/12/2025